Tribunal: TJMT
Processo: 1041008-67.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041008-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. O Banco alegou omissão quanto à análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa e à aplicabilidade da Taxa SELIC como índice único de atualização e juros. O Estado apontou omissão quanto à majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios; (ii) verificar se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento da apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica omissão quanto à análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa, pois o acórdão expressamente reconhece a legalidade do processo administrativo e justifica o valor com base na gravidade da infração, reincidência e porte econômico da instituição autuada, em conformidade com o art. 57 do CDC.

4.

Constatada omissão quanto à análise da Taxa SELIC, de natureza jurídica de ordem pública, cuja aplicação como índice único de correção monetária e juros moratórios é pacificada pelo STJ, conforme o art. 406 do Código Civil.

5.

A ausência de majoração dos honorários advocatícios pelo não provimento da apelação configura omissão, já que o art. 85, §11, do CPC impõe tal acréscimo de forma objetiva, independentemente de manifestação da parte recorrida ou apresentação de contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios deve ser sanada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória sempre que o recurso for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

3.

Não há omissão no acórdão quanto à fundamentação da razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa quando o julgado expressamente examina os critérios legais previstos no art. 57 do CDC.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CC, arts. 406 e 884; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, VI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.552/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 01.07.2009; STJ, AgRg no AREsp 403.458/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01.08.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DA MULTA ADEQUADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória.

O Apelante alega nulidade dos processos administrativos, ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades, e a desproporção das multas aplicadas.

A controvérsia reside em saber se as multas impostas pelo PROCON/MT observam os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, motivação, proporcionalidade e razoabilidade.

As decisões administrativas proferidas pelo PROCON, desde que motivadas e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade.

O controle judicial do processo administrativo restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito das decisões.

Verificada a adequação no valor da multa administrativa, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso desprovido.”

O Banco Itaú Unibanco S.A. sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões ao deixar de se manifestar expressamente sobre: (i) a necessidade de reavaliação do valor da multa aplicada sob os prismas da razoabilidade e proporcionalidade, com fundamento nos arts. 57 do CDC, 2º, parágrafo único, VI da Lei nº 9.784/99 e 884 do Código Civil; e (ii) a aplicação da Taxa Selic como fator único de correção monetária, apontando ser matéria de ordem pública.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso aduz omissão relativa à ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dado o não provimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Banco Itau Unibanco S.A. pela rejeição dos aclaratórios.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito.

O Banco Itaú sustenta a existência de omissões no julgado, apontando que não teria havido manifestação explícita sobre a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, bem como quanto à aplicação da Taxa Selic como fator único de atualização monetária e juros legais.

O Estado de Mato Grosso aduz omissão no que se refere à ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com relação aos embargos opostos pelo Banco Itaú Unibanco S.A., entendo que merece acolhida parcial.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado no que se refere (i) à análise da razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada pela Administração Pública, nos termos do art. 57 do CDC, art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/99 e art. 884 do CC; e (ii) à aplicabilidade da Taxa SELIC como fator único de atualização monetária e juros moratórios, matéria alegadamente de ordem pública.

No tocante à primeira alegação, entendo que não se verifica omissão no julgado embargado. O acórdão foi expresso ao reconhecer a legalidade e legitimidade do processo administrativo sancionador, destacando que a multa de R$ 20.000,00 aplicada considerou a gravidade da infração, o porte econômico do infrator e sua reincidência. Nesse ponto, a decisão se mostra devidamente fundamentada, inexistindo qualquer vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios. Vejamos:

“Por fim, não subsiste a alegação do recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Assim, não há vício que justifique a nulidade do processo administrativo.

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Conforme consta dos autos, a multa administrativa foi imposta à Autora/Apelante em decorrência de irregularidades constatadas em razão de cobrança indevida, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) considerando ser ainda o Banco Apelante reincidente na infração administrativa apurada.

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico, buscando evitar reincidências.

À luz das peculiaridades do caso, a par do objeto da autuação, entendo que o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e proporcional, considerando o tipo da infração (cobrança indevida), o porte da empresa autuada, e o caráter pedagógico da medida.

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, como a reincidência, tenho que o valor arbitrado (R$20.000,00) se mostra adequado.

Com efeito, o
quantum
fixado certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.”

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto à segunda alegação. Com efeito, embora tenha sido mencionado no voto que a matéria relativa à aplicação da Taxa SELIC configuraria inovação recursal, certo é que tal questão se reveste de natureza de ordem pública, razão pela qual poderia ser conhecida de ofício, inclusive em sede recursal. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a Taxa SELIC, por abranger juros e correção monetária, deve ser adotada como índice único, afastando a aplicação cumulativa de outros índices.

Dessa forma, reconheço a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação sobre a incidência da Taxa SELIC, o que enseja o acolhimento parcial dos presentes embargos, para que conste expressamente o reconhecimento da aplicabilidade da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconheço que assiste razão ao embargante.

O acórdão, ao manter a sentença que havia condenado o Banco embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, deveria ter majorado tais honorários em virtude do não provimento do recurso de apelação, conforme expressa disposição do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, dispõe o mencionado dispositivo legal que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a majoração dos honorários em sede recursal é medida impositiva sempre que o recurso for integralmente desprovido, independentemente da apresentação de contrarrazões ou de manifestação expressa da parte recorrida, em razão da natureza objetiva da norma.

Assim, impõe-se a acolhida dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para o fim exclusivo de integrar o julgado com a majoração dos honorários advocatícios, elevando-os em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando 12% (doze por cento), observado o limite previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por ambas as partes e:

— ACOLHO, em parte,

os embargos do BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.,

tão somente para sanar a omissão quanto à incidência da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios;

— ACOLHO os embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, para majorar os honorários advocatícios fixados em favor do ente público em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025